Tribunal: TJMT
Processo: 1005066-53.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005066-53.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUZIA SANCHES VICENTE - CPF: 621.086.461-91 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005066-53.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Luzia Sanches Vicente

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENALIDADE. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE.

RECURSO IMPROVIDO.

1.

Ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

2. Trata-se de ação declaratória ajuizada por servidora pública municipal com o objetivo de anular processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da penalidade de suspensão, sob a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, a parte autora sustenta que teria ocorrido a prescrição da pretensão executória da penalidade imposta pela Administração.

3. O Município defende que, o processo administrativo de sindicância decisória no39/PSD/2016 que lhe aplicou a penalidade de suspensão pelo período de 10(dez) dias não possui macula capaz de ensejar nulidade em sua tramitação. Considerando que foi elaborado relatório expositivo do processo administrativo de sindicância decisória, mencionando sobre a instrução probatória que observou os documentos juntados, mencionando expressamente as testemunhas ouvidas bem como depoimento da requerente (sindicada). Sustenta ainda que não há que falar em prescrição, pois a sindicância decisória foi instaurada dentro do prazo estabelecido na Lei Complementar 006/1994, bem como a aplicação da penalidade somente foi possível após o retorno da servidora do seu afastamento no período de 2017 a 2020 em decorrência de licença médica.

4. De acordo com as provas apresentadas nos autos, o processo administrativo disciplinar seguiu regularmente os trâmites legais, com intimação da servidora em todas as etapas, atuação de advogado constituído e oitiva das testemunhas indicadas, não se verificando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

5. Cabe acrescentar que o controle judicial do mérito administrativo é limitado, cabendo ao Judiciário apenas verificar a legalidade do ato e a eventual ocorrência de arbitrariedade manifesta, o que não restou configurado nos autos.

6. No tocante a prescrição da aplicabilidade da pena, verifico que a Lei Complementar Municipal no 06/1994 prevê a prescrição da ação disciplinar conforme a natureza da penalidade, mas não dispõe sobre a prescrição da pretensão executória da penalidade aplicada validamente dentro do prazo, assim, não há prescrição da pretensão executória da penalidade disciplinar quando inexistente previsão legal expressa nesse sentido.

7.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL CIVIL - PENA DE DEMISSÃO -
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO - TESES FIXADAS NO JULGAMENTO DO IRDR 1.0000.16.038002-8/000 - AUSÊNCIA DE
PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA E PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - MARCOS INTERRUPTIVOS DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA .

- Ante a ausência de previsão quanto aos prazos prescricionais para a pretensão punitiva disciplinar da Administração Pública, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, este eg. Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR no 1.0000.16 .038002-8/000, firmou entendimento no sentido de que a prescrição é de 2 (dois) anos para as penas de repreensão, multa e suspensão e 4 (quatro) anos para as penas de demissão, cassação de aposentadoria e colocação em disponibilidade - Na mesma ocasião, foi firmada ainda a tese de que "a instauração da sindicância ou do PAD interrompe a contagem do prazo de prescrição pelo período de processamento do procedimento disciplinar, que é, no âmbito da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, de a) 240 dias para o PAD ou sindicância acusatória/punitiva, a contar da citação do acusado; b) 30 dias para a sindicância apuratória/investigativa, a contar da data da sua instauração; findo os quais retoma-se a contagem do prazo, pela íntegra" - A instauração de sindicância investigativa e a deflagração posterior do processo administrativo disciplinar podem ser contadas conjuntamente como marcos interruptivos da prescrição, ante a existência de certa proximidade entre o direito administrativo sancionador e o Direito Penal, especialmente nos casos em que a infração administrativa imputada ao servidor é também infração penal - Incabível o reconhecimento da prescrição quando não transcorridos os 04 (quatro) anos para a aplicação da penalidade de demissão, observados os marcos interruptivos da prescrição da pretensão punitiva. vv EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - ADMINISTRATIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE DEMISSÃO - SERVIDOR - POLÍCIA CIVIL - PRESCRIÇÃO - ENTENDIMENTO FIXADO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - INTERRUPÇÃO ÚNICA DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. O prazo prescricional para a aplicação de sanções contra as transgressões disciplinares praticadas pelos membros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais é interrompido uma única vez, com a instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar (IRDR no 1 .0000.16.038002-8/000 e art. 202 do Código Civil) .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5007533-78.2022.8.13 .0433 1.0000.22.123715-9/003, Relator.: Des .(a) Versiani Penna, Data de Julgamento: 04/04/2024, 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/04/2024)

8. Não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente, pois não houve inércia da Administração na execução da penalidade, considerando que a servidora se encontrava em licença médica e é inaplicável qualquer sansão no gozo de licença-médica, conforme a legislação.

9.

A sentença que julgou IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025